Tribunal: TJES
Processo: 5000807-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada; Assistência Judiciária Gratuita; Multa do Art. 475-J do CPC
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000807-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAQUEL CARIAS DA SILVA
AGRAVADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000807-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RAQUEL CARIAS DA SILVA

AGRAVADOS: VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento manejado por
RAQUEL CARIAS DA SILVA
em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim, ES, que, nos autos de um cumprimento de sentença, proferiu provimento em desfavor da ora agravante.

Narra a recorrente que moveu a ação de origem requerendo a condenação dos agravados pelo ressarcimento dos danos sofridos em razão de contrato de transporte. Em 25 de novembro de 2009 a demanda foi julgada procedente, com a condenação das agravadas ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), estando o feito, nesta fase, em cumprimento de sentença.

Alega que, mesmo havendo execução provisória quando do trânsito em julgado, a recorrida ainda não havia quitado seus débitos, e, nos termos da decisão de fls. 715/v, de 07/08/2015, seriam acrescidos à condenação os valores referentes à multa de 10% (dez por cento) e, ainda, honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), não tendo sido referido comando objeto de insurgência.

Em 24/02/2021 relata que a decisão agravada teria reformado referido comando, ao argumento de que a multa em questão não seria devida em sede de cumprimento provisório de sentença.

Entende que a decisão em questão viola o princípio da coisa julgada, ao reformar
decisum
proferido há mais de cinco anos nos autos.

Além disso, registra que a decisão estaria equivocada, pois a execução teria tornado-se definitiva em 21/02/2013 (data da ocorrência do trânsito em julgado da r. sentença, conforme fl. 591 dos autos), afirmando, neste ponto, que a quitação do débito principal somente ocorreu após esgotados os recursos cabíveis, dos quais se utilizou a primeira agravada.

Aduz que analisando o depósito judicial realizado pelo Município, às fls. 582, verifica-se que a quantia de R$ 38.920,00 (trinta e oito mil novecentos e vinte reais) foi depositada em 05/09/2013, enquanto que o depósito judicial realizado pela Executada Viação Flecha Branca somente foi realizado em 02/09/2013, ou seja, os depósitos realizados para pagamento do débito principal somente foram feitos cerca de 7 (sete) meses após o trânsito em julgado da r. sentença.

Entende, por isso, cabível a fixação de honorários na fase de Cumprimento de Sentença e a aplicação da multa do 475-J/73, do CPC.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, a recorrida pugna pela manutenção da decisão vergastada e, por conseguinte, pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, pois, segundo alega, em cumprimento provisório de sentença não cabe a aplicação da multa do art. 475-J do CPC/73.

Pois bem.

No presente, tal como narrado pela parte recorrente, incontestável que o último recurso oriundo dos autos de origem, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, qual seja: Agravo no Recurso Especial 676246, ao qual o STF negou seguimento,
transitou em julgado
, nos termos delineados pelo documento de fls. 591 do feito em questão (nestes autos, ID 2096330, evento 18, pag 37) em
21/02/2013.

A decisão que determinou o pagamento da quantia devida foi proferida em
07.11.2012,
enquanto ainda estava em curso a execução provisória, conforme se pode extrair do documento de fls. 439, constante do ID 2096437 e, no referido despacho, de fato, constou que, em
NÃO HAVENDO PAGAMENTO
, deveria incidir a multa do art. 475-J do CPC.

Descabido, por certo, o arbitramento da multa nesta fase, face a precariedade do cumprimento de sentença.

A respeito, confira-se a jurisprudência construída sobre o tema:

Cinge-se a controvérsia em determinar se cabe a fixação de honorários de advogado e aplicação da multa prevista no art.
475
-J do CPC em sede de
execução provisória
.
Quanto ao tema, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido do descabimento da multa do art. 475-J do CPC em execução provisória, porquanto, nesse momento a parte ainda está exercendo seu direito constitucional de recorrer e não está ainda, definitivamente, condenada ao cumprimento da obrigação determinada na sentença

(TJ-RJ - AI: 00236159220158190000 RJ 0023615-92.2015.8.19.0000, Relator: DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 24/08/2015, DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 26/08/2015 17:59)

Todavia, a discussão sobre a cobrança de tal rubrica, na execução que ora se analisa, está PRECLUSA.

Explico.

As partes envolvidas no presente, do ano de 2012 ao ano 2021 (ano em que proferida a decisão atacada por este instrumento e que, por conseguinte, considerou inválida a cobrança da multa do art. 475-J do CPC), por inúmeras vezes, tiveram contato com os autos e, em momento algum, arguiram a inviabilidade da cobrança da multa em questão.

Oportuno registrar, INCLUSIVE, que em março de 2016, de forma específica, nos termos do documento de fls. 717 (ID 2096437), foi proferida uma decisão consignando o descumprimento da multa do art. 475-J do CPC/73, bem como dando conta da necessidade de seu pagamento, a qual, ao tempo dos fatos, NÃO FOI IMPUGNADA pela parte recorrida neste instrumento, estando, nesta fase, portanto, PRECLUSA a reanálise de tal tema, mesmo sendo um tema de ordem pública.

Nesse sentido,
mutatis mutandis,
confira-se STJ:

As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.
(...). (STJ - AgInt no REsp 1447224/MG , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

No mesmo sentido, ainda:

"
Mesmo na hipótese de matérias de ordem pública, como é o caso da conexão, se já houve decisão no curso do processo, a ausência de impugnação por meio de recurso próprio traduz aceitação e conformismo com o teor do decisum, o que obsta a renovação da discussão em torno da mesma temática, pois fulminada pela preclusão
" (TJ-SC – AC: 00028854720108240113 Camboriú 0002885-47.2010.8.24.0113, Relator: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 05/12/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

O art. 473 do Código de Processo Civil estabelece ser defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Por essa razão, se a parte não interpõe recurso contra o julgamento da apelação, operou-se a preclusão, sendo defeso à parte discutir novamente a mesma questão, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada e insegurança jurídica.
(TJ-MS – AI: 14032058620168120000 MS 1403205-86.2016.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 24/05/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2016)

Diante de tal cenário, não poderia o Magistrado Singular revolver a questão da multa do art. 475-J do CPC/73 nesta fase da instrução, devendo a decisão atacada, por isso, ser reformada.

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA
DAR
-LHE PROVIMENTO
e, por conseguinte, reformar a decisão atacada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. NO CASO, A MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 FOI ARBITRADA ANTES O TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO DA AÇÃO DE ORIGEM, O QUE A TORNA, PORTANTO, ILEGÍTIMA. NÃO OBSTANTE, AS PARTES NÃO PROMOVERAM A DISCUSSÃO DE TAL TEMA, DE ORDEM PÚBLICA, EM MOMENTO OPORTUNO, ESTANDO ESTE ÚLTIMO, NESTA FASE: PRECLUSO, O QUE TORNA INVIÁVEL SUA REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em determinar se cabe a fixação de honorários de advogado e aplicação da multa prevista no art. 475-J do CPC/73 em sede de execução provisória. Quanto ao tema, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido do descabimento da multa do art. 475-J do CPC em execução provisória, porquanto, nesse momento a parte ainda está exercendo seu direito constitucional de recorrer e não está ainda, definitivamente, condenada ao cumprimento da obrigação determinada na sentença. Precedente do TJRJ.

2. Multa do art. 475-J do CPC/73 arbitrada enquanto ainda em curso a execução provisória, sendo, por isso, ilegítima, em tese, sua cobrança.

3. No caso, em particular, durante a instrução da execução definitiva, as partes quedaram-se inertes no tocante a legitimidade da cobrança da multa do art. 475-J do CPC/73 e, mesmo se tratando de questão de ordem pública, tal ponto, nesta fase, está coberto pelo manto da preclusão consumativa, não podendo mais ser revisto, na forma do art. 473 do CPC/15.

3. O art. 473 do Código de Processo Civil/15 estabelece ser defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Por essa razão, se a parte não interpõe recurso contra o julgamento da apelação, operou-se a preclusão, sendo defeso à parte discutir novamente a mesma questão, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada e insegurança jurídica. Precedente do TJMS.

4. Decisão reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.